Tribunal: STF
Processo: HC 216604
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cleydson Henrique Morais Monteiro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade.



    2. No caso dos autos, embora o Agravante esteja segregado preventivamente desde outubro de 2019, permaneceu foragido por cerca de 01 (um) anos e 3 (três) meses, o que determinou providências da Magistrada de primeiro grau relativas ao desmembramento do feito em relação a ele para que a ação penal continuasse para não prejudicar os demais acusados. Além da fuga e a pluralidade de réus, a pandemia da Covid-19 também impactou nos prazos processuais de forma deliberada. O trâmite da ação penal não está paralisado, estando os autos conclusos à prolação da sentença, ou seja, o processo está na iminência de ser julgado, o que afasta a tese de excesso de prazo para a formação da culpa.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 697.074 AgRg – ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em virtude de suposto excesso de prazo para a formação da culpa. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Contudo, no caso dos autos, conforme se verifica das razões expostas no acórdão recorrido, o feito conta com regular trâmite, valendo destacar o seguinte trecho de referida decisão (com meus grifos):



    [...] No que tange ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, pontuo que "[a] aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa ou quaisquer fatores que possam influir na tramitação" (HC 541.104/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020; sem grifos no original). 



    [...]



    Nesse cenário, entendo plausíveis as razões consignadas pelas instâncias antecedentes para afastar a tese de ocorrência de excesso de prazo por culpa do Estado, até mesmo se considerada a pena abstrata do delito imputado na denúncia (art. 121, § 2.º, incisos I e IV, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal) e as peculiaridades do caso, dentre essas, a pluralidade de réus, a sua fuga – que acabou determinando o desmembramento do feito em relação a si – e o cenário de pandemia da Covid-19. 



    Merece relevo consignar que a prisão preventiva do Agravante foi decretada em 17/07/2018, por conta de sua fuga e o mandado prisional foi efetivamente cumprido na oportunidade de sua captura em 14/10/2019, portanto, cerca de 01 (um) ano e 03 (três) meses depois. 



    Ressalto, ainda, que, preocupada em emprestar celeridade ao julgamento da causa, a Magistrada singular, "no intuito de não prejudicar os codenunciados presos, determinou a antecipação de provas, procedendo com a ouvida das testemunhas arroladas pelas partes e o interrogatório dos corréus, em audiência de instrução e julgamento realizada em 30/10/2019, oportunidade em que determinou, também, o desmembramento do feito em razão da fuga do paciente, passando o paciente a responder ao precitado processo n.º 2164-64.2018.8.17.0710, no âmbito do qual deveria ser citado e responder aos termos da acusação" [...].



    A destacar, ainda, que a pandemia da Covid-19 afetou sobremaneira as atividades do Poder Judiciário, determinando a suspensão de prazos processuais, a realização de atendimentos presenciais, de audiências e de sessões de julgamento, na tentativa de evitar a proliferação da doença. 



    [...]



    Por fim, reputo relevante salientar que, apesar de a prisão preventiva do Paciente já se prolongar por intervalo de tempo considerável (desde outubro/2019), o acórdão impugnado revela que a instrução criminal já se encontra encerrada desde 16/3/2021. 



    Ademais, em consulta ao site do Tribunal estadual, pude constatar que as alegações finais da Defesa foram apresentadas apenas em 13/01/2022, estando os autos da Ação Penal em comento (AP n. 0002164-64.2018.8.17.0710) conclusos para a prolação da sentença. Ou seja, esse processo está na iminência de ser julgado. Logo, não há mais que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa. 



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo ou de inércia do Poder Judiciário apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator